Tribunal: STF
Processo: MS 38190
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Luis Felipe Roux Lima e outros impetraram mandado de segurança contra ato da “PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”, consubstanciado no acórdão proferido nos embargos de declaração no agravo interno nos embargos de divergência em recurso especial n. 1.735.606.
    Alegam que interpuserem recurso especial (Processo n. 1.735.606) contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que não foi conhecido. Acrescenta que opuseram embargos de declaração em face dessa decisão, os quais foram rejeitados.
    Informam que apresentaram embargos de divergência em recurso especial, sob a alegação de ocorrência de contradição entre as decisões proferidas no agravo interno no recurso especial n. 922.256 e no recurso especial n. 1.799.355, que foi indeferido liminarmente. Em face desta decisão, apresentou agravo interno, ao qual a Primeira Seção do STJ negou provimento.
    Apontam que, posteriormente, opuseram embargos de declaração, que foram rejeitados em 4 de maio de 2021.
    Informam que o acórdão, objeto do presente mandado de segurança, não transitou em julgado, tendo em vista que foi distribuído nesta Corte o agravo em recurso extraordinário n. 1.330.130, em 12 de julho de 2021, que também foi interposto em face daquela decisão.
    Dizem que o ato impugnado violou seu direito líquido e certo a uma decisão judicial devidamente fundamentada. Acrescenta que ocorreu, assim, error in procedendo.
    Requerem, ao final, que “seja CONCEDIDA A SEGURAÇA pleiteada no sentido de CASSAR o ACÓRDÃO dos Embargos de Declaração proferido pela 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ junto aos autos dos Embargos de Divergência nº REsp nº 1.735.606-RJ” e, em consequência, que seja determinado “que aquele Tribunal da Cidadania, refaça um NOVO ACÓRDÃO agora, temático e congruente às peculiaridades do caso concreto sob análise naqueles autos, expostos e debatidos nos Embargos de Declaração dos impetrantes, para que se evite cerceamento de defesa da instância”.
    É o relatório.
    Os impetrantes se insurgem contra ato atribuído a “PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”, consubstanciado no acórdão proferido nos embargos de declaração no agravo interno nos embargos de divergência em recurso especial n. 1.735.606.
    A segurança deve ser denegada.
    Nos termos do art. 102, inc. I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.
    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme entendimento jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal:
    Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal. TRE/MG. 3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ. 4. Precedentes. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental.
    (Agravo regimental em mandado de segurança n. 35.680, ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 30 de novembro de 2018).
    Vejam-se ainda: agravo regimental em mandado de segurança n. 36117, ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 27 de março de 2019, e agravo regimental em mandado de segurança n. 35.499, ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 15 de março de 2019.
    A autoridade apontada como coatora “PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”, leia-se ministro do STJ, não está elencada dentre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.
    O Supremo Tribunal Federal entende, ainda, não caber mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito dos Tribunais:
    Neste sentido:
    MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL EMANADO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA OU PROFERIDO POR QUAISQUER DE SEUS JUÍZES – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não cabe mandado de segurança contra julgamento impregnado de conteúdo jurisdicional, não importando se monocrático ou colegiado, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. É que tal decisão, ainda quando emanada de Ministro Relator, somente será suscetível de desconstituição mediante utilização do recurso pertinente ou, tratando-se de pronunciamento de mérito já transitado em julgado, ajuizamento originário de ação rescisória. Precedentes.
    (Agravo regimental no recurso ordinário em mandado de segurança n. 36.763, ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6 de outubro de 2020)
    Na mesma linha de entendimento: agravo regimental em mandado de segurança n. 35.561, ministro Gilmar Mendes, DJe de 16 de outubro de 2019, e mandado de segurança n. 28.473, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 16 de setembro de 2014.
    Além disso, o enunciado da Súmula n. 624 desta Corte estabelece que “O STF não tem competência para julgar mandados de segurança impetrados contra atos de outros tribunais”.
    3. Ante o exposto, denego a segurança (art. 6º, º 5º, da Lei n. 12.016/2009), por ausência de competência jurisdicional do STF (art. 485, inc. IV, do CPC).
    Custas legais.
    Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei n. 12.016/2009 e Súmula n. 512/STF).
    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquivem-se.
    5. Intime-se. Publique-se.  
Brasília, 1º de setembro de 2021.  
Ministro NUNES MARQUES
Relator